Tribunal: TJDFT
Processo: 0000374-47.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000374-47.2019.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO GONZAGA SAGASTUME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INFRAÇÃO PRATICADA NA FRENTE DE FILHA MENOR DE IDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, quando as declarações da vítima são firmes e coesas em todas as vezes que ouvida e não foram elididas por qualquer outra prova dos autos. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - A prática da contravenção na presença de filho menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto evidencia a falta de cuidado do genitor com a repercussão de seu ato em relação à criança, sobre a qual tem responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica. IV - Como titular da ação penal (art. 24 do CPP), o Ministério Público tem legitimidade para requerer a condenação do agente no pagamento dos danos causados pela conduta criminosa. V - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a fragilidade das provas colhidas implica o reconhecimento do pedido absolutório; b) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, pois as provas também seriam insuficientes para a análise desfavorável da circunstância judicial, tendo em vista que o próprio depoimento da vítima não mostra certeza sobre a presença da filha quando ocorreram os fatos descritos na inicial; c) artigo 387, inciso IV, do CPP, devendo ser afastada a indenização, por inexistir pedido formulado pela vítima a ensejar referida condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 155 do CPP, e 33 e 59, ambos do CP. Com efeito, a apreciação das teses recursais, ambas fundadas em aludida fragilidade de provas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na alegação de ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP, pois o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido quanto à matéria, a saber: “Como titular da ação penal (art. 24 do CPP), o Ministério Público tem legitimidade para requerer a condenação do agente no pagamento dos danos causados pela conduta criminosa.” (vide item IV da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012